Tribunal: TJSP
Processo: 1018138-67.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES DO BANCO COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA ADEQUADA APONTAM OS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES DO BANCO COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA ADEQUADA APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA - PRELIMINAR DIRECIONADA A REVOGAÇÃO DA BENESSE RELATIVA A GRATUIDADE PROCESSUAL DEFERIDA À AUTORA – CASA DE VALORES QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS SEGUROS DE PROVA QUE SE MOSTRASSEM CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE QUE A AUTORA NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS DO PROCESSO – GRATUIDADE MANTIDA - QUESTÃO RELATIVA A DECADÊNCIA ARGUIDA PELA CASA DE VALORES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 26, II, DO CDC - INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS ASSIM DEFINIDOS EM AÇÕES REVISIONAIS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – AÇÃO QUE SE REAPRECIA, E QUE É VOLTADA A REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PRETENSÃO CALCADA EM DIREITO PESSOAL, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É REGULADO PELO ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - PRELIMINARES AFASTADAS.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM EFETIVA POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO.